Tribunal: TJES
Processo: 0023454-22.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023454-22.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIL CLEMENTINO BARCELLOS DA SILVEIRA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ÁREA NÃO INDENIZADA. ÔNUS DA PROVA. ÁREA REAL DESAPROPRIADA. ANUÊNCIA DOS AUTORES. ESTUDOS TÉCNICOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra Acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização complementar por desapropriação. Os embargantes alegam omissão e contradição no julgamento quanto à valoração das provas, à anuência dos autores no acordo administrativo e à inexistência de estudos do DER/ES que fundamentaram a exclusão do lote 15.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar a distribuição do ônus da prova quanto à área supostamente desapropriada e não indenizada;
(ii) esclarecer os termos em que se deu a anuência dos autores ao acordo administrativo de desapropriação;
(iii) examinar a necessidade de apresentação dos estudos técnicos do DER/ES utilizados como fundamento para excluir o lote 15 da desapropriação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova incumbe aos autores, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, quanto à demonstração inequívoca de que houve desapropriação de área superior à indenizada. A ausência de prova cabal, aliada ao caráter inconclusivo das perícias, não autoriza a inversão do ônus probatório.

4. A anuência dos autores ao acordo administrativo foi demonstrada pela assinatura voluntária da escritura pública, que descreve de forma clara as áreas desapropriadas e os valores correspondentes.

5. A alegação de ausência dos estudos preliminares do DER/ES é afastada, pois o Estado apresentou parecer técnico suplementar, sendo o ônus da prova da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração providos apenas para sanar as omissões apontadas, sem efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o Acórdão embargado.

Tese de julgamento
:

1. O ônus da prova, na ação de indenização por desapropriação, é do expropriado quanto ao fato constitutivo de seu direito.

2. A anuência ao acordo administrativo de desapropriação afasta alegação posterior de desconhecimento dos limites da área indenizada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-RS, AC nº 70075693697, Rel. Des. Nelson Antônio Monteiro Pacheco, j. 26/04/2018;

TJ-SC, APL nº 0319258-31.2015.8.24.0008, Rel. Des. Jaime Ramos, j. 13/09/2022;

TJ-MS, AC nº 0600013-88.2011.8.12.0022, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, j. 20/02/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração para sanar as omissões apontadas, sem efeitos infringentes, mantendo o desprovimento do apelo, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de novo julgamento de Embargos de Declaração na Apelação Cível, opostos por
GIL CLEMENTINO BARCELLOS DA SILVEIRA E MAGDA BEATRIZ CHARPINEL SILVEIRA
(fls. 497/532) contra o venerando Acórdão de fls. 483/494, que negou provimento ao apelo, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

O Acórdão que julgou o apelo, de relatoria da Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, foi assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL. ACORDO CELEBRADO. ÁREA EXPROPRIADA QUE SERIA MAIOR QUE A INDENIZADA. INOCORRÊNCIA. PREVALÊNCIA DA DIMENSÃO REAL PERANTE A REGISTRAL. PERÍCIA JUDICIAL QUE NÃO FOI CAPAZ DE ESCLARECER A QUESTÃO. ÁREA NÃO DESAPROPRIADA QUE NÃO TEVE PERDA ECONÔMICA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1) Se o proprietário do bem objeto da expropriação e o Poder Público se ajustam no sentido de que o imóvel pode ser alienado mediante o pagamento de preço previamente acertado, celebra-se um acordo extraprocessual intitulado de desapropriação amigável, o qual deve ser formalizado por meio de escritura pública ou por outro meio que a lei venha especificamente a indicar, dispensando-se a propositura de ação judicial. 2) Em se tratando de desapropriação amigável, celebrada em processo administrativo entre partes maiores e capazes e a Administração Pública Estadual, apenas a demonstração de algum defeito no negócio jurídico autorizaria a revisão da indenização paga. 3) A desapropriação é forma originária de aquisição da propriedade e, como tal, implica a justa indenização do total da área pertencente ao expropriado, ainda que em desacordo com a realidade meramente formal e registral. Havendo diferença entre a dimensão da propriedade desapropriada e aquela constante no registro de imóveis, deve o valor da indenização corresponder à área real do imóvel, a fim de evitar o locupletamento indevido do Poder Público ou do expropriado. 4) Não há como reconhecer que os requerentes tenham sido coagidos ou ludibriados a celebrar o acordo de desapropriação amigável em relação a todos os bens envolvidos na avença, já que, à época, tinham pleno conhecimento da área total dos imóveis registrados em cartório, mas, mesmo assim, optaram por aceitar a dimensão dos terrenos indicadas pelo Estado do Espírito Santo no ajuste que culminou com a expropriação, inviabilizando a anulação deste negócio jurídico e a complementação do valor da indenização. 5) Muito embora os lotes tenham sido analisados por 02 (dois) peritos nomeados pelo juízo em oportunidades distintas, nenhum deles logrou êxito em aferir a dimensão real dos imóveis à época da expropriação, tendo ambos passado, então, a considerar como real a metragem constante nos documentos públicos registro de imóveis e espelho cadastral do município de Vila Velha-ES , que, na verdade, é somente a área registrada, o que não é suficiente para respaldar a pretensão autoral. 6) Se a perícia judicial conclui não ter havido depreciação na área restante do imóvel que não fora desapropriada, resta inviável se falar em indenização por eventuais prejuízos. 7) O desprovimento da apelação cível acarreta a necessidade de aplicação dos honorários sucumbenciais recursais, previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015. 8) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 035110234545, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 06/09/2018)

Em seguida,
GIL CLEMENTINO BARCELLOS DA SILVEIRA E MAGDA BEATRIZ CHARPINEL SILVEIRA
opuseram Embargos de Declaração (fls. 497/532). Porém, o Acórdão que apreciou os Embargos Declaratórios desproveu o recurso no seguinte sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL. INCONFORMIDADE COM O VALOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS ENFRENTADAS E AUSÊNCIA DE PROPOSIÇÕES INCONCILIÁVEIS NO JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO PERTINENTE COM A CONCLUSÃO DA DECISÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE EXAME DE OFÍCIO. SENTENÇA QUE TRATOU DA QUESTÃO CORRETAMENTE. DESNECESSIDADE DE REVISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração. 2) Quando todas as teses arguidas pelas partes são devidamente enfrentadas no curso do julgamento do recurso de apelação cível, o que ocorreu em relação às teses de insuficiência do valor da indenização da desapropriação amigável por não englobar toda a área que teria sido ocupada pelo Estado, de ausência de anuência do processo administrativo que tratou da questão e do ônus da prova, não há que se falar em omissão no acórdão. 3) A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é o do julgado com ele mesmo (contradição interna), jamais a contradição dele com a lei, as provas ou o entendimento da parte (contradição externa), visto que isto implicaria em rediscussão da matéria, o que é estritamente vedado nesta via recursal. 4) Muito embora os honorários advocatícios sucumbenciais possam ser apreciados de ofício pela instância revisora, por serem consectários da condenação, quando a sentença trata da matéria adequadamente, utilizando o valor da causa como base de cálculo para a incidência do percentual dos honorários por refletir o mesmo montante do proveito econômico obtido na demanda pelo ente estatal requerido, não há necessidade de sua apreciação por esta Corte de Justiça. 5) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035110234545, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 08/02/2019)

Após,
GIL CLEMENTINO BARCELLOS DA SILVEIRA E MAGDA BEATRIZ CHARPINEL SILVEIRA
interpuseram
recurso especial
, às fls. 555/595.

Finalmente, o Excelentíssimo Ministro Benedito Gonçalves proferiu Decisão, com cópia no ID 9448275, págs. 18/20, dando provimento ao Agravo Interno em Recurso Especial para reconhecer a omissão desta Egrégia Corte, determinando que o Tribunal se manifeste expressamente sobre os critérios utilizados para valoração das provas, tendo em vista que as perícias realizadas não puderam atestar a dimensão do imóvel à época da expropriação; bem como para que se manifeste sobre os termos em que se deu a anuência dos autores, considerando a alegação de que entenderam que estavam sendo indenizados em parte de seus imóveis, mas manteriam seu domínio sobre o restante; e sobre a necessidade de que constem dos autos os estudos do DER/ES utilizados como fundamento para excluir um dos imóveis da desapropriação.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de novo julgamento de Embargos de Declaração na Apelação Cível, opostos por
GIL CLEMENTINO BARCELLOS DA SILVEIRA E MAGDA BEATRIZ CHARPINEL SILVEIRA
(fls. 497/532) contra o venerando Acórdão de fls. 483/494, que negou provimento ao apelo, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Os apelantes propuseram a presente ação de indenização por desapropriação em face do Estado do Espírito Santo, sob alegação de que não foram devidamente indenizados pela desapropriação de áreas pertencentes aos lotes 05 e 15 da quadra 32, localizados no loteamento Virginópolis, no Município de Vila Velha.

Aduzem que foram indenizados apenas em parte da área desapropriada do lote 05, da quadra 32, e não foram indenizados quanto a área desapropriada do lote 15, da quadra 32. Requereram a condenação do ente público ao pagamento de R$ 646.247,13.

O Estado do Espírito Santo, em sua contestação, argumentou que todo o procedimento de desapropriação, incluindo levantamentos topográficos e cálculos de áreas, foi realizado com precisão técnica. Defendeu que os autores buscavam indenização por área que não lhes pertenceria de fato.

Após extenso trâmite processual, com realização de duas perícias técnicas e diversos esclarecimentos, não foi possível atestar a área real desapropriada dos imóveis à época. Ambos os peritos concluíram que as medições disponíveis se basearam em áreas registradas, e não foi constatada área efetivamente desapropriada diferente daquela considerada nos estudos do Estado.

Além disso, o laudo pericial reconheceu que: a Rua Gonçalves Ledo, que os autores alegavam como parte desapropriada, era área pública e não pertencente aos lotes; não houve depreciação econômica das áreas remanescentes.

Ao final, o juiz julgou improcedentes os pedidos autorais, concluindo pela validade das medições e dos valores praticados na desapropriação administrativa. Os autores aduziram que a área dos imóveis desapropriados, conforme registro, seria maior que a área indenizada, portanto, o Estado teria indenizado insuficientemente. Porém, o magistrado entendeu que “a área que deve ser considerada para o pagamento da indenização, se a registrada ou a real, não restam dúvidas de que se trata da área real do imóvel, sob pena de permitir o enriquecimento sem causa do expropriado e danos aos cofres públicos”.

Em seguida,
Gil Clementino Barcelos da Silveira
e
Magda Beatriz Charpinel Silveira
recorreram da sentença, insistindo que a indenização recebida foi
inferior à área realmente desapropriada
.

Os apelantes afirmaram que aceitaram o valor inicialmente ofertado pelo Estado por boa-fé, acreditando que os cálculos e medições estavam corretos. Posteriormente, constataram, mediante medições topográficas, que a área expropriada foi superior à declarada pelo Estado.

Apontaram que, embora os peritos não tenham atestado a área real expropriada, também não negaram que a área registrada nos documentos públicos correspondesse à real. Argumentaram que a dúvida persiste apenas para o Estado e que não cabe aos apelantes fazer prova contrária, mas sim ao ente expropriante.

Segundo argumentaram, houve desapropriação maior do que a indenizada no lote 05 e que o lote 15 não recebeu indenização pela área expropriada.

Os apelantes sustentaram que, na impossibilidade de comprovação da área real pelo expropriante, deve prevalecer a área registrada nos títulos de propriedade. Alegam que a indenização deve refletir a área efetivamente registrada, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.

Ao apreciar o recurso, esta Terceira Câmara Cível, em Acórdão de relatoria da culta Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, entendeu que os apelantes celebraram acordo administrativo com o Estado do Espírito Santo para desapropriação de parte dos lotes 05 e 15, da quadra 32, aceitando o valor oferecido de R$ 177.129,54. O acordo foi formalizado em escritura pública.

A Corte rejeitou o argumento de vício no negócio jurídico, pois não ficou provado qualquer defeito no consentimento ou erro por parte dos apelantes. As medições administrativas realizadas pelo Estado foram aceitas pelos próprios apelantes à época do acordo.

Ademais, entendeu-se que a indenização deve refletir a área real expropriada, e não a mera área registrada, sob pena de enriquecimento ilícito. Ainda, o lote 15 não foi efetivamente desapropriado, pois, conforme estudos técnicos do DER/ES, a obra viária não demandou ocupação dessa área.

Por fim, as duas perícias judiciais não conseguiram definir com exatidão a área real dos imóveis desapropriados, mas confirmaram medições próximas às do Estado.

Assim, foi negado provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização complementar.

Irresignados,
GIL CLEMENTINO
e
MAGDA BEATRIZ
opuseram Embargos de Declaração (fls. 497/532) sob alegação de contradição e omissão.

Em suas alegações, o Acórdão teria entendido equivocadamente que os embargantes requereram majoração do valor indenizatório, quando, na realidade, o pedido se restringe ao pagamento das áreas não indenizadas dos imóveis desapropriados.

Os embargantes afirmaram que não houve anuência quanto às medições realizadas pelo Estado, pois eles não tiveram acesso ao processo administrativo nem participaram das medições.

Alegaram que não há, nos documentos firmados, informações claras de que a área total registrada seria menor do que a efetivamente expropriada. O Estado pagou apenas por faixas de terra, omitindo que as áreas remanescentes seriam reduzidas.

Em suma, sustentaram que o acórdão deixou de se manifestar sobre o ônus da prova, cabendo ao Estado comprovar que a área desapropriada não corresponde à área registrada. Como as duas perícias judiciais não comprovaram a área real, deveria prevalecer a área registrada.

Alegaram, ainda, que o acórdão citou estudos do DER/ES como fundamento para a inexistência de indenização quanto ao lote 15, porém, esses estudos não foram comprovados nos autos.

Ao julgar os Embargos, o Tribunal destacou que não houve contradição no acórdão, pois ficou claro que o pedido dos embargantes envolvia a alegação de áreas supostamente não indenizadas e não a revisão do valor acordado.

O acórdão considerou que os embargantes anuíram com o valor e a área desapropriada ao assinarem os termos administrativos e a escritura pública, independentemente de eventual desconhecimento do processo interno do Estado.

Quanto ao ônus da prova, concluiu-se que o Estado cumpriu seu encargo ao apresentar documentos e medições administrativas, enquanto os embargantes não comprovaram ocupação indevida das áreas alegadas.

Foi rejeitada a alegação de omissão sobre os honorários, mantendo-se o percentual incidente sobre o valor da causa atualizado (R$ 646.247,13) como base adequada para a sucumbência, já que representa o proveito econômico obtido pelo Estado.

Entretanto, conforme já relatado,
GIL CLEMENTINO BARCELLOS DA SILVEIRA E MAGDA BEATRIZ CHARPINEL SILVEIRA
interpuseram
recurso especial
, às fls. 555/595.

Finalmente, o Excelentíssimo Ministro Benedito Gonçalves proferiu Decisão, com cópia no ID 9448275, págs. 18/20, dando provimento ao Agravo Interno em Recurso Especial para reconhecer a omissão desta Egrégia Corte, determinando que o Tribunal se manifeste expressamente sobre os critérios utilizados para valoração das provas, tendo em vista que as perícias realizadas não puderam atestar a dimensão do imóvel à época da expropriação; bem como para que se manifeste sobre os termos em que se deu a anuência dos autores, considerando a alegação de que entenderam que estavam sendo indenizados em parte de seus imóveis, mas manteriam seu domínio sobre o restante; e sobre a necessidade de que constem dos autos os estudos do DER/ES utilizados como fundamento para excluir um dos imóveis da desapropriação.

Pois bem.

De início, rememoro a seguinte afirmação dos embargantes em sua Petição Inicial nesta demanda:

“Da documentação ora acostada, vislumbra-se que o requerido indenizou ao autor por apenas 30,93 m2 do Lote 05, quando na realidade desapropriou e ocupou a área de 72,65 m2, ou seja, restou pagar ao autor a diferença referente a 41,72 m2 do Lote 05.

Quanto à desapropriação do Lote 15, o mesmo possuía uma área total de 450,00 m2, tendo sido desapropriada a área de 189,26 m2, tanto que o lote hoje possui uma área de apenas 260,74 m2.”

Conforme aduzido na Contestação do Estado, como prova de suas alegações, os autores anexaram o registro das respectivas áreas, uma planta elaborada por um Profissional "Técnico em Estradas", e uma fotogeoreferenciada com data de 09/12/2009.

Os réus afirmam que “os autores apenas apresentaram uma planta elaborada por um profissional ‘Técnico em Estradas’, cuja metragem original da área se baseou exclusivamente na certidão do imóvel, como se observa da descrição feita pelo profissional ‘área conforme documento’. Não há sequer um documento que reconheça e aprove a localização exata da área ou sua metragem indicada segundo levantamento da Prefeitura Municipal de Vila Velha.”

Os requeridos ainda afirmam que “[...] a desapropriação só foi amigável porque os autores anuíram com as medições apresentadas pelo Estado e com o valor das indenizações”. Além disso, aduzem que:

“Perante o registro de imóveis, o Lote de Número 05, da quadra 32, do Loteamento Virginopólis, possuía 450,00 m2. Entretanto, após o levantamento topográfico realizado pelo DER/ES, restou comprovado que o imóvel em questão possuía de fato uma área de 403,79 m2.

É inconteste o fato de que por muitas vezes o registro geral de imóveis não traz a metragem correta do imóvel, apresentando diferenças para mais ou menos, algumas vezes em decorrência da forma como se realizou a medição que no decorrer dos anos se aprimorou.

Este imóvel, localizado na Rua Gonçalves Ledo encontrava-se com suas delimitações bem definidas, através de marcos físico, impossibilitando erro no levantamento topográfico, não existindo dúvida quanto a delimitação, como pode ser comprovado pelas fotos em anexo.

As estacas o marco topográfico das áreas foram fixados através de memoriais descritivos dos imóveis, os vértices dos lotes todos obtidos através do levantamento das áreas e confrontados, sobrepostos, ao projeto geométrico. Durante todo o procedimento administrativo da desapropriação foram ouvidos os autores e os vizinhos para tratar das demarcações, dos limites dos imóveis.

Portanto, pretendem os autores serem indenizados por uma área que de fato nunca lhes pertenceu, que não corresponde a realidade fática do imóvel.

Ora, havendo divergência entre a área real do imóvel e a área medida, ou seja, ao todo real do imóvel, a indenização deve corresponder ao todo real do imóvel, pouco importa o que o registro anuncia. Cabe aos autores comprovar que de fato o seu imóvel tinha na época do Decreto Desapropriatório 450,00 m2 como anunciado no registro.”

Nesse sentido, suprindo a omissão do Acórdão embargado, conforme determinado pelo Colendo Tribunal da Cidadania, entendo que o ônus da prova na ação indenizatória é da parte autora quanto ao bem desapropriado e o valor correto da indenização.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito. Na ação de indenização por desapropriação, esse princípio aplica-se plenamente, exigindo-se do expropriado a demonstração inequívoca de que houve desapropriação de área superior à indenizada.

No presente caso, os autores alegaram que o Estado expropriou área maior do que a considerada no acordo de desapropriação amigável, o que ensejaria indenização complementar. Contudo, a mera alegação de ocupação adicional, sem prova robusta e convincente, não se presta a inverter o ônus da prova, tampouco justifica o acolhimento do pedido.

Cito julgados nessa esteira:

DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA AUTÓDROMO. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA.

1. Na ação indenizatória por desapropriação indireta, cabe ao autor, que na hipótese seria o expropriado, provar a existência do apossamento administrativo, nos termos do art. 373, I, do CPC. 2. No caso dos autos, entretanto, os autores não conseguiram comprovar o alegado apossamento que geraria o direito à indenização por desapropriação indireta. A prova carreada aos autos dá conta de que á área dos autores não foi atingida pela PCH Autódromo. 3. O apossamento administrativo não restou comprovado, não se prestando a ação de desapropriação indireta para o objetivo buscado pelos autores.
4. Sentença reformada, ao efeito de julgar improcedente o pedido inicial. APELAÇÃO PROVIDA. ( Apelação Cível Nº 70075693697, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 26/04/2018).

(TJ-RS - AC: 70075693697 RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 26/04/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/05/2018)

ADMINISTRATIVO E CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE APOSSAMENTO DE IMÓVEL PELO MUNICÍPIO DE BLUMENAU. PERMUTA DE IMÓVEIS ENTRE O MUNICÍPIO E A PARTE AUTORA. LEI AUTORIZATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO JULGADA PROCEDENTE PARA DESCONSTITUIR A PERMUTA EM RAZÃO DE O IMÓVEL ESTAR INVADIDO POR TERCEIROS. RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE". AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE EVITAR A INVASÃO. PODER FISCALIZATÓRIO QUE CABIA AO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PLEITEADO PELO DEMANDANTE. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA (INCISO I DO ART. 373 DO CPC/2015). APOSSAMENTO MUNICIPAL NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO SUCESSIVO DE INDENIZAÇÃO PELA IMPLANTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO LOCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Consoante se dessume do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil de 2015, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito perseguido na ação é um encargo que pertence ao autor, cuja desobediência coloca em risco o seu interesse, pois a ele cabe assegurar o juízo acerca da veracidade de suas alegações. O pedido de indenização por desapropriação indireta não pode ser acolhido se a parte autora não se desincumbe do ônus de provar o apossamento administrativo em razão de suposta intervenção da Municipalidade no imóvel.
(TJSC, Apelação n. 0319258-31.2015.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. Tue Sep 13 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 03192583120158240008, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 13/09/2022, Terceira Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – PRECLUSÃO TEMPORAL – QUESTÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO NO DESPACHO SANEADOR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO ANALISADO – RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL AO INTERPOR O RECURSO – MÉRITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na ação indenizatória por desapropriação indireta, cabe ao autor, que na hipótese seria o expropriado, provar a existência do apossamento administrativo, nos termos do art. 373, I, do CPC. Contudo, no caso dos autos, os autores não conseguiram comprovar o alegado apossamento que geraria o direito à indenização pretendida.

(TJ-MS - AC: 06000138820118120022 MS 0600013-88.2011.8.12.0022, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 20/02/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2020)

Nesse contexto, as perícias realizadas nos autos não puderam atestar a exata dimensão do imóvel à época da expropriação. Esse fato, em vez de beneficiar os autores, reforça a falta de prova cabal do fato constitutivo de seu direito, qual seja, a expropriação de área além daquela já indenizada. Assim, a ausência de conclusividade da prova pericial não desloca o ônus probatório para o Estado, pois cabe ao autor demonstrar com clareza a extensão do direito alegado.

Sobre os termos em que se deu a anuência dos autores, considerando a alegação de que entenderam que estavam sendo indenizados em parte de seus imóveis, mas manteriam seu domínio sobre o restante, verifico do acordo de fls. 09/10, assinado pelos autores/embargantes, a descrição clara e exata dos terrenos expropriados e de sua mediação:

“Certifico nos autos do presente processo administrativo que, na data de 02/09/2009, Gil Clementino Barcellos da Silveira, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 493.545.077-00, e Magda Beatriz Charpinel Silveira, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob o nº 985.688.417-91, ambos residentes à Avenida Capixaba, 5, N.E., Vila Velha/ES, e Governo do Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Transportes e Obras Públicas (SETOP), pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 714, Ed. RS Trade Tower, 6º Andar, CEP: 29055-130, Praia do Canto, Vitória-ES, neste ato representado por seu Subsecretário de Estado de Obras Públicas, o Sr. Marcelo de Oliveira,
firmaram acordo no sentido de liberar as áreas cadastradas nas DE's 26A, L2 e 05 para permitir o avanço das obras de Urbanização do Canal Bigossi.

Dessa forma, objetivando a continuidade das obras do Projeto Mobilidade Urbana, desenvolvido pelo Governo do Estado do Espírito Santo para a construção da Ligação Viária da 3ª Ponte — Av. Carlos Lindenberg (Urbanização do Canal Bigossi),
foi declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, através do Decreto nº 652-S, publicado no DOE do dia 04 de maio de 2007, as seguintes áreas de terra:
73,18m2 (setenta e três metros quadrados e dezoito decímetros quadrados) e outras benfeitorias referentes à DE 26A, descritas no processo administrativo de desapropriação nº 42681030; 46,60m2 (quarenta e seis metros quadrados e sessenta decímetros quadrados) referente ao imóvel descrito na DE L2 do processo de desapropriação nº 42241235, e 30,93m2 (trinta metros quadrados e noventa e três decímetros quadrados) referentes ao imóvel descrito na DE 05 do processo administrativo nº 41314824.

Em relação à indenização das referidas áreas, ficou definido que o preço certo e ajustado para a cessão de direitos e transferência definitiva da propriedade dos imóveis descritos totaliza a quantia de R$ 177.129,54 (cento e setenta e sete mil cento e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos), sendo que R$ 79.006,60 (setenta e nove mil e seis reais e sessenta centavos) corresponde ao valor que será pago na área de terra descrita na DE 26A, R$ 14.420,00 (quatorze mil quatrocentos e vinte reais) corresponde ao valor que será pago nas benfeitorias descritas na DE 26A, R$ 50.310,29 (cinquenta mil trezentos e dez reais e vinte e nove centavos) corresponde ao valor que será pago no imóvel descrito na DE L2, e R$ 33.392,65 (trinta e três mil trezentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos) corresponde ao valor que será pago no imóvel descrito na DE 05
. Salienta-se que os valores serão pagos através de cheque administrativo, no momento da assinatura da escritura pública de transferência da propriedade para o Estado do Espírito Santo, somente após a desocupação total do imóvel, com a consequente liberação da área desapropriada. Sem maiores considerações, firmam o presente acordo.”

Consoante decidido pelo Tribunal quando do julgamento do apelo, em Acórdão de relatoria da Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira:

“Acontece que, muitas vezes, o registro geral de imóveis não corresponde a metragem correta do terreno, apresentando diferenças para mais ou menos, algumas vezes em virtude da forma como se realizou a medição, que no decorrer dos anos se aprimorou, de modo que se deve dar preferência à exata dimensão da propriedade para fins de arbitramento de indenização pela desapropriação, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito de quaisquer das partes.

No caso, os lotes dos autores possuíam delimitações bem definidas, por meio de marcos físicos, dificultando a ocorrência de erros nos levantamentos topográficos feitos pelo Estado do Espírito Santo à época da desapropriação. Não fosse o bastante, nos procedimentos administrativos que precederam a desapropriação, o Poder Público indicou a dimensão total do imóvel dos autores, a qual era inferior à área registrada, e o espaço que seria expropriado, cujas medições tiveram a anuência dos demandantes (fls. 71/72, 76 e 120/121)”.

Desse modo, o
acordo demonstra que os autores assinaram voluntariamente o termo, com a descrição clara das áreas desapropriadas e dos valores correspondentes. Isso afasta a alegação de que não compreenderam os limites da indenização ou de que acreditaram estar mantendo domínio sobre áreas remanescentes.

Finalmente, sobre os estudos do DER/ES, o acórdão embargado manifestou o seguinte:

“Aliás, é importante enfatizar que, em relação ao lote 15, da quadra 32, apesar de estudos preliminares do DER/ES vislumbrarem a possibilidade de efetuar a desapropriação de uma parte deste imóvel, concluiu-se, à época, após estudos mais apurados, ‘que a largura da via já existente no local, com a diminuição do canal e o seu leve desvio e traçado, seria suficiente para completar todo o projeto de engenharia executado pelo DER/ES’, tornando-se, portanto, ‘desnecessária a realização de desapropriação no local’ (fl. 66), o que fora corroborado pela perícia apresentada pelo ente estatal (fls. 202/204).”

Embora, de fato, o Estado não tenha trazido aos autos esses estudos preliminares do DER/ES, trouxe parecer técnico, assinado pelo Engenheiro Civil Leonardo Fernandes do Nascimento (CREA/ES 16100/D), atestando o seguinte:

“Conforme parecer do laudo do perito forense, o lote 15 da quadra 32 ao longo do tempo foi invadido pelo canal, e consequentemente, por tais lotes não terem cerca, muros ou qualquer delimitação, ocasionou o fluxo de passantes. transeuntes e carros dentro da áreas de quadra 30, 31, 32 e 41. Com tal passagem a presente área se tornou de domínio público, isso no ano de 1999.

Quando o Governo do Estado Espírito Santo iniciou a obra viária do Corredor Urbano Bigossi no ano de 2008, conforme Decreto 102-S, de 25 Fevereiro de 2008, publicado no Diário Oficial em 26 de Fevereiro de 2008- [vide Escritura Pública disponível no ANEXO I), tal situação já encontrava caracterizada conforme relato pericial, ou seja, não sendo a obra do Governo do Estado o causador de tal fato.

Portanto, não foi realizada a desapropriação do referido lote, pois o mesmo não mais se encontrava em posse do proprietário, e sim da faixa de domínio público (conforme fotos da aérea na época- com auxilio do Google Earth)”

Desse modo, entendo desnecessária a juntada dos estudos preliminares do DER/ES, tendo em vista a anexação de provas suplementares pelo Estado, sendo o ônus da prova, na espécie, dos autores.

CONCLUSÃO

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
GIL CLEMENTINO BARCELLOS DA SILVEIRA E MAGDA BEATRIZ CHARPINEL SILVEIRA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para suprir as omissões indicadas, sem efeitos infringentes, mantendo o Acórdão embargado no sentido do desprovimento do apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar